Tribunal: STF
Processo: AI 689164
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Os embargos infringentes
   opostos ao acórdão recorrido, manifestamente incabíveis, não
   suspendem ou interrompem o prazo para interposição de outro
   recurso. Precedentes.
II - Agravo regimental improvido.